Tribunal: STF
Processo: HC 138228
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado.



    RECEPTAÇÃO – TIPO QUALIFICADO – § 1º DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Ante o bem protegido, a potencial lesão causada a consumidores, surge razoável e proporcional o que previsto em termos de tipologia e pena no artigo 180, § 1º, do Código Penal.